Tribunal: TJPA
Processo: 0805030-50.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805030-50.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ELIVELTON WARLEY DO NASCIMENTO DE SOUZA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE DETRAÇÃO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO ANTERIORMENTE.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS.
REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O pedido de aplicação da detração, com o consequente abrandamento do regime inicial somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado
;

2. Já
tendo o recurso cabível sido efetivamente interposto, a impetração simultânea de “Revisão Criminal” com o mesmo objetivo, fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

3. Revisão Criminal não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, não conhecer da ação de revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
.

Belém/Pa, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
ELIVELTON WARLEY DO NASCIMENTO DE SOUZA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que indeferiu o pedido de detração penal.

Narra a revisional, que o recorrente foi condenado, com trânsito em julgado, ao quantum de 10 anos e 8 meses, a ser cumprido em regime inicialmente fechado. Contudo, durante o respectivo período de 06 anos, 01 mês e 25 dias, permaneceu em Liberdade Provisória, cumprindo restrições impostas.

Alega ainda que a data de concessão de Liberdade Provisória por este Egrégio Tribunal foi em 06 de julho de 2015. Ao momento da Sentença (30 de setembro de 2015), foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente. Contudo, houve a expedição de contramandado no dia 27 de outubro de 2015, ou seja, o paciente permaneceu em liberdade provisória cumprindo os requisitos já expostos.

Aduz que demonstrou-se que existem fatos e fundamentos que possibilitam o conhecimento da Revisão Criminal e seu pleno deferimento, e que futuramente haja os devidos procedimentos cabíveis para reestruturação de sua sentença condenatória.

Assevera que atualmente o requerente está cumprindo pena no CTM III (Central de Triagem Metropolitana III), Complexo de Americano – Santa Izabel, Estado do Pará. Dentro do sistema penal, busca manter-se alinhado as regras e respeitos necessários a todos os funcionários, por isso foi sempre considerado com bom comportamento carcerário. Trata-se de um rapaz de aproximadamente 26 anos de idade, que já cumpriu anos em regime extremamente fechado e sofrido.

Afirma que o período que o acusado é PRIVADO DO DIREITO DE IR E VIR pela liberdade provisória e suas cautelares de direito, deve ser considerado como período extraível da pena total, sob pena de ferir o princípio do
“status libertatis”
do acusado e incorrer também no princípio do “non bis in idem”. Além disso, é de suma importância e relevância para o caso mencionar o INFORMATIVO 693 DO STJ, onde corrobora com as alegações apresentadas, haja vista ser pacificado o entendimento da Corte.

Esclarece que o paciente simplesmente irá cumprir pena além do que lhe foi sentenciado, não é justo ter seu status de cidadão abalado pelo monitoramento e antecedentes, ter seu horário controlado por monitoramento, disponibilidade para deslocar-se mensalmente ao judiciário para assinatura de termo, proibição de ausência da comarca, etc, para no final de tudo ser mantido recolhido (preso) pelo período do ato condenatório (sentença) integralmente.

Ressalta que que o Eg. STJ já reconheceu anteriormente a detração não apenas para os acusados que cumpriram prisão preventiva, mas também àqueles submetidos ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. A Justiça então deve alcançar este réu, e detrair de sua pena total o período em liberdade provisória pelos novos entendimentos Jurisprudenciais da Corte Superior – STJ.

Alega ainda que o recorrente permaneceu em liberdade provisória, sob a aplicabilidade dos requisitos do Art. 319 do CPP, pelo período de aproximadamente de 06 anos, ou seja, teve o recorrente o seu status libertatis abalado, porque ele não estava somente em domiciliar gozando do seu direito de ir e vir, ele foi restrito aos requisitos do Art. 319 CPP, sendo considerado uma antecipação da pena in concreto. Vale ressaltar que o Eg. STJ reconhece a detração não apenas para os acusados que cumpriram prisão preventiva, mas também àqueles submetidos ao cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno.

Por fim, requer o recebimento e conhecimento da presente ação de revisão Criminal, nos termos do Art. 621, I e II do Código de Processo Penal. Preliminarmente, o deferimento das benesses da Justiça Gratuita, com fulcro nos termos da Constituição Federal, artigo 5º, LXXIV, Lei Federal 1.060/50, e artigos 98 e 99, § 3º, do CPC/2015. No mérito, cabe ressaltar e requerer a V.Exa., que seja aplicada a respectiva e justa detração penal ao caso em apreço devido ao largo cumprimento de reprimenda (06 anos) em regime domiciliar, sendo submetido a privação de liberdade e espaço diante do cumprimento dos requisitos do Art. 319, CPP. Atualmente, o recorrente cumprirá mais 1/6 (um sexto) em regime prisional fechado para alcançar semiaberto e posteriormente aberto, sendo caracterizado o bis in idem, no que tange cumprir a pena duas vezes seguidas, por inexistência de amparo legal. Requer também, ser intimado para
sustentar oralmente
em Sessão de Julgamento.

A ID 9053989 – Pág. 916 dos autos, esta Relatora deferiu o pedido de justiça gratuita.

Nesta Superior I.nstância, o douto Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Jr., manifesta-se pelo conhecimento da ação de revisão criminal e pela sua
procedência
, eis que apresenta argumentos suficientes para determinar o reexame da questão jurídica apresentada, atendendo dessa forma, as hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em consulta ao sistema PJE - 2º Grau, verifiquei que o Des. José Roberto Pinheiro Bezerra Júnior, na data de 27.05.2022, determinou a redistribuição do Agravo em Execução Penal, em razão da prevenção da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que acolheu a prevenção em 28.05.2022.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Em análise dos autos, observo que a presente revisão criminal não deve ser conhecida .

A despeito da regra do § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, a análise da detração deve ser procedida pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66, inc. III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, que dispõe:

"Art. 66 - Compete ao juiz da execução:

(omissis)

III - decidir sobre:

a) soma ou unificação de penas;

b) progressão ou regressão nos regimes;

c) detração e remição da pena; (omissis)"

Não se desconhece que a Lei nº. 12.732/12 trouxe uma importante inovação no que se refere à prolação da Sentença Penal condenatória, determinando que o Juiz, no momento de deliberação sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, compute o tempo de prisão provisória dos réus.

É de se destacar, no entanto, que mesmo quando o ato sentencial se omite com relação à detração, tal fato não enseja a sua automática nulidade ou reforma, já que, neste tocante, a lacuna pode ser suprida pelo Juízo da Execução, que possui, inclusive, melhores condições de analisar o mérito do réu e a sua aptidão para estar em regime prisional mais brando, porque não basta mero cálculo aritmético para que se conceda a medida perseguida pela Defesa, revelando-se necessário averiguar as condições e a conduta pessoal do apenado.

Acerca do tema, leciona RENATO BRASILEIRO DE LIMA:
“Explica-se: se a regra, doravante, é que a detração seja feita na própria sentença condenatória (CPP, art. 387, § 2º), não se pode olvidar que, em certas situações, é praticamente inviável exigir-se do juiz sentenciante tamanho grau de aprofundamento em relação à situação prisional do condenado. Basta supor hipótese de acusado que tenha contra si diversas prisões cautelares decretadas por juízes diversos, além de inúmeras execuções penais resultantes de sentenças condenatórias com trânsito em julgado. Nesse caso, até mesmo como forma de não se transformar o juiz do processo de conhecimento em verdadeiro juízo da execução, o que poderia vir de encontro ao princípio da celeridade e à própria garantia da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), haja vista a evidente demora que a análise da detração causaria para a prolação da sentença condenatória na audiência uma de instrução e julgamento é possível que o juiz sentenciante se abstenha de fazer a detração naquele momento, o que, evidentemente, não causará maiores prejuízos ao acusado, já que tal benefício será, posteriormente, analisado pelo juízo da execução. Para tanto, deverá o juiz do processo de conhecimento apontar, fundamentadamente, os motivos que inviabilizam a realização da detração na sentença condenatória.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal Comentado. Salvador: Juspodvim , 2016; p. 1066).

Ademais, em Consulta ao Sistema PJE – 2º Grau, observei a existência de Agravo Em Execução Penal nº 0804010-24.2022.8.14.0000, sob Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato - por prevenção, recebido em 29.03.2022, e já concluso para decisão.

Esclareço que o pedido intentado no Agravo é o mesmo da presente Revisão Criminal.

É certo que a presente impetração atenta contra o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, eis que a questão ora trazida à apreciação deste Tribunal (aplicação da detração) será oportunamente examinada e julgada quando da análise do competente recurso que já foi interposto, não sendo admissível o exame da mesma pretensão por repetidas vezes.

Assim, tendo o recurso cabível sido efetivamente interposto, a impetração simultânea de "Revisão Criminal" com o mesmo objetivo, fere o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.

Nesses termos, para que não decida esta Relatora matéria cujo pedido deve ser intentado em Agravo Penal, reserva-se o exame do pedido de detração para o Magistrado Relator do recurso próprio.

Ante o exposto,
NÃO
CONHEÇO
da Revisão Criminal, nos termos da fundamentação lançada.

É O VOTO.

Belém/Pa, 30 de maio de 2022.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/05/2022